Tribunal: TJBA
Processo: 8001643-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001643-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: S. A. D. S. Q. e outros

Advogado(s)
:
IGOR FREITAS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR COM PARALISIA CEREBRAL. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. TOXINA BOTULÍNICA. INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA. LIMITES DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, deferiu medida liminar para determinar que operadora de plano de saúde custeasse tratamento multidisciplinar indicado a menor, portador de paralisia cerebral, sob pena de multa diária.

2. A decisão agravada reconheceu a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, diante da gravidade do quadro clínico do menor, determinando o custeio de terapias especializadas e da aplicação de toxina botulínica.

3. A agravante sustentou a inexistência de obrigação contratual para custear tratamentos não previstos nas Diretrizes de Utilização do Rol da ANS, bem como a impossibilidade de imposição de metodologias específicas e de serviços de natureza pedagógica.

4. Foi concedida tutela recursal parcial, suspendendo-se, em parte, os efeitos da decisão agravada.

5. Interposto agravo interno contra a decisão monocrática.

6. Apresentadas contrarrazões, com pedido de manutenção da decisão.

7. O Ministério Público opinou pelo provimento parcial do agravo de instrumento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento multidisciplinar prescrito a menor com paralisia cerebral, ainda que não previsto expressamente no Rol da ANS; (ii) saber se é obrigatória a cobertura da aplicação de toxina botulínica, à luz das Diretrizes de Utilização da ANS; (iii) saber se o plano de saúde pode ser compelido a custear intervenção de natureza pedagógica indicada pela médica assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. O direito fundamental à saúde impõe limites à atuação econômica das operadoras de planos de saúde, não sendo legítima a negativa de cobertura de tratamento necessário à preservação da vida e da dignidade do consumidor, quando a doença é coberta pelo contrato.

10. Existindo cobertura da patologia, não cabe à operadora interferir na escolha do método terapêutico indicado pelo profissional de saúde habilitado, sob pena de indevida ingerência no ato médico.

11. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o caráter exemplificativo do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, reputando abusiva a negativa de cobertura de tratamento indispensável à saúde do beneficiário, ainda que ausente previsão expressa no referido rol. Em mesmo sentido a Jurisprudência cristalizada do STF, a partir do julgamento da ADI 7.265, a qual solidificou os requisitos para a autorização da cobertura para além do supracitado Rol.

12. No caso concreto, os relatórios médicos indicam que o menor é portador de paralisia cerebral, com tetraplegia espástica e baixa visão, demandando terapias contínuas de fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia intensiva e outros métodos especializados, cuja cobertura se mostra compatível com a finalidade do contrato de assistência à saúde.

13. A Resolução ANS nº 541/2022 afastou a limitação do número de sessões com profissionais como psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, devendo prevalecer a prescrição do médico assistente.

14. Quanto à aplicação da toxina botulínica, as Diretrizes de Utilização previstas no Anexo II da RN ANS nº 465/2021 asseguram a cobertura obrigatória para pacientes com diagnóstico de paralisia cerebral espástica, hipótese que se amolda ao quadro clínico do menor, inexistindo fundamento para a negativa de custeio.

15. Diversa é a solução quanto à intervenção pedagógica, porquanto tais atividades extrapolam o objeto do contrato de assistência à saúde, inserindo-se no âmbito das políticas públicas educacionais asseguradas pela legislação específica.

16. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional atribuem ao poder público e aos sistemas de ensino a responsabilidade pelo atendimento educacional especializado, não podendo tal ônus ser transferido às operadoras de planos de saúde.

17. Mostra-se, portanto, legítima a exclusão da obrigação de custeio de serviços de natureza pedagógica, mantida a cobertura dos tratamentos estritamente assistenciais à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para suspender a obrigação de custeio, pelo plano de saúde, da intervenção pedagógica prescrita, mantida a decisão quanto aos tratamentos de saúde. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento multidisciplinar e a aplicação de toxina botulínica prescritos a paciente com paralisia cerebral, ainda que não previstos de forma expressa no rol da ANS, por se tratar de rol exemplificativo e de terapêutica definida por profissional habilitado, sendo indevida, contudo, a imposição de custeio de intervenção de natureza pedagógica, por extrapolar os limites do contrato de assistência à saúde.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt no REsp 1932569/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 29/09/2021;

AgInt no REsp 1945118/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021;

AgInt no REsp 1757890/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 24/09/2021.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 196;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 47 e 51;

Lei nº 9.394/1996, art. 59;

Lei nº 14.454/2022;

Resolução ANS nº 465/2021;

Resolução ANS nº 541/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001643-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
S. A. D. S. Q. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHCER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .